Tribunal: TJSP
Processo: 2055389-38.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
1
Registro: 2020.0000426304
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2055389-38.2020.8.26.0000, da Comarca de Ubatuba, em que é
impetrante GIULIANNA CANTERUCCIO PERNICIOTTI e Paciente MATHEUS DE
CENA FERREIRA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Concederam a ordem ao paciente a fim de deferir-lhe a liberdade
provisória, mas com a determinação de cumprimento das condições já
estabelecidas na liminar antes deferida, que agora fica ratificada. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente sem voto), FÁBIO
GOUVÊA E FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2055389-38.2020.8.26.0000 - Comarca de Ubatuba
2/5
Habeas Corpus no 2055389-38.2020.8.26.0000
Impetrante: Giulianna Canteruccio Perniciotti
Impetrado: MM. Juiz de Direito da 3a Vara Judicial da Comarca de Ubatuba -
SP
Paciente: Matheus de Cena Ferreira de Oliveira
Voto no 13.488
HABEAS CORPUS - ROUBO SIMPLES - Pedido de liberdade
provisória - Decretação da prisão preventiva baseada no artigo
312 do CPP - Paciente primário, que permaneceu em liberdade
mesmo após ter sido identificado na fase inquisitiva - Ordem
concedida para deferir a liberdade provisória mediante
condições, ratificada a liminar.
Cuida-se de habeas corpus impetrado por Advogada, Doutora
Giulianna Canteruccio Perniciotti, em favor de Matheus de Cena Ferreira de
Oliveira, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 3a Vara
Judicial da Comarca de Ubatuba - SP, alegando, em síntese, que o paciente
está sofrendo constrangimento ilegal, uma vez que a autoridade apontada
indeferiu seu pedido de liberdade provisória, apesar de ausentes os pressupostos
da custódia cautelar.
Explica que o paciente foi denunciado como incurso nas
penas do artigo 157, caput, do Código Penal, por fato ocorrido em 05/10/2018,
consistente em subtrair, para si, por meio de grave ameaça à vítima, a quantia de
R$ 390,25 (trezentos e noventa reais e vinte e cinco centavos) em dinheiro,
pertencentes a uma padaria, tendo sido decretada a sua prisão preventiva no ato
do recebimento da referida denúncia.
Argumenta que o paciente permaneceu em liberdade durante
o inquérito policial, e esteve sempre disponível, conforme orientação da defesa
por ele constituída, afastando, portanto, o periculum libertatis.
Sustenta que o paciente é primário, possuidor de residência
fixa, local onde sempre foi encontrado para intimações, e emprego lícito, além de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2055389-38.2020.8.26.0000 - Comarca de Ubatuba
3/5
ter um 01 (um) filho de tenra idade, sem qualquer ocorrência de fato novo, ou
contato com a vítima, desde o registro do crime sob análise, há quase 02 (dois)
anos.
Aduz que não há qualquer indicativo nos autos no sentido de
que o paciente, em liberdade, colocará em risco a ordem pública, a instrução
criminal ou a aplicação da lei penal.
Reforça que a mera cogitação no sentido de que o paciente
prejudicará eventual reconhecimento em juízo não se presta a justificar a
decretação da medida extrema, o que afronta o princípio da presunção de
inocência.
Por fim, ressalta que a imposição de medidas cautelares
diversas da prisão é adequada e suficiente ao presente caso, ainda mais se
considerado o risco de contaminação pelo COVID-19 com seu ingresso no
sistema prisional.
Pede, em razão disso, a concessão liminar da ordem a fim de
que o paciente continue a responder ao processo em liberdade. De forma
subsidiária, pretende a imposição de medidas cautelares diversas da prisão,
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, expedindo-se
contramandado de prisão em seu favor.
Deferida a liminar (fls. 209/211), foram prestadas as
informações (fls. 214/215).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem (fls. 219/233).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2055389-38.2020.8.26.0000 - Comarca de Ubatuba
4/5
A ordem deve ser concedida, ratificada a liminar antes
deferida.
Conforme se depreende das informações prestadas pela
autoridade apontada como coatora, o paciente foi denunciado, em 23/01/2020,
pela prática do crime de roubo simples, ocorrido em 05/10/2018.
Contudo, respeitado o posicionamento do Magistrado de
origem, entendo que, no presente caso, realmente não estão presentes os
requisitos ensejadores da prisão preventiva.
Isto porque, como já consignado no despacho liminar, apesar
da gravidade da infração imputada ao paciente na denúncia (fls. 128/129), ele é
primário, conforme dão conta os documentos de fls. 35/41, repetidos a fls.
190/193, e permaneceu em liberdade durante a fase inquisitiva, mesmo tendo
sido identificado logo após o delito (cf. documento de fls. 20).
Por outro lado, conforme Pesquisa realizada por esta
Relatoria ao INTINFO/TJ, constatou-se que, além de primário, não há qualquer
outro registro criminal em seu nome desde os fatos aqui tratados, não existindo,
portanto, dados concretos a justificar a sua segregação cautelar; ausentes, ainda,
indícios de que, em liberdade, virá a comprometer a ordem pública, prejudicar a
instrução criminal ou mesmo obstar a aplicação da lei penal, visto que ele
comprovou residência fixa e ocupação lícita (fls. 187/189), como também referido
no despacho liminar.
Logo, não me parece, no caso dos autos, justificada a
imposição da medida extrema e excepcional da segregação cautelar, mas sim de
aplicação das medidas cautelares de previstas nos incisos I e IV, do artigo 319 do
Código de Processo Penal, além de também comparecer a todos os atos do
processo, sob pena de decretação de nova prisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2055389-38.2020.8.26.0000 - Comarca de Ubatuba
5/5
A imposição dessas medidas poderá garantir a instrução
processual, posto que permitirá ao ora paciente responder em liberdade a ação
penal, sem necessidade de seu recolhimento ao cárcere, que somente se dará na
hipótese de quebra de uma dessas medidas cautelares.
E, conforme petição de fls. 235, apesar de o paciente ter sido
preso no trâmite deste writ, foi imediatamente colocado em liberdade, conforme
determinado no despacho liminar.
Ante o exposto, concedo a ordem ao paciente Matheus de
Cena Ferreira de Oliveira a fim de deferir-lhe a liberdade provisória, mas com a
determinação de cumprimento das condições já estabelecidas na liminar antes
deferida, que agora fica ratificada.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator